Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Se o pedido e a causa de pedir são diferentes daqueles da ação alegadamente conexa, incabível o pedido de reconhecimento da conexão entre as lides. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado no 235, estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi sentenciado. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. À instituições financeiras não se aplicam as limitações previstas na Lei da Usura (Decreto no 22.623/33), de forma que os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. Nos termos da Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O ônus da prova cabe a quem alega a abusividade dos juros, encargo do qual o embargante não se desincumbiu.